Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação revisional de contrato de financiamento. Consumidor no polo ativo. Escolha aleatória de foro. Impossibilidade. Competência do foro do domicílio do consumidor. Conflito improcedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (suscitado) para apreciar e julgar ação revisional de contrato de financiamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a competência para processar e julgar a ação revisional de contrato de financiamento.
III. Razões de decidir
3. A regra do art. 101, I, do CDC confere ao consumidor o direito de ajuizar ações no foro de seu domicílio, em razão de sua vulnerabilidade na relação jurídica.
4. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, constitui prática abusiva nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de declinação de competência de ofício quando evidenciada a escolha aleatória, distinguindo-se da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT, que vedam tal declínio apenas nos casos em que o foro eleito esteja dentro dos critérios legais.
6. No caso concreto, constatou-se que o domicílio do autor se localiza em Arniqueira, área vinculada à jurisdição da Vara de Águas Claras, tornando abusiva a escolha pelo foro de Taguatinga/DF.
IV. dispositivo e tese
7. Conflito improcedente.
Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor somente é válida quando fundada nos critérios legais previstos no CDC e no CPC. 2. Caracteriza-se prática abusiva a escolha aleatória de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. É admissível a declinação de competência de ofício nos casos em que for constatada escolha aleatória de foro pelo autor, mesmo se tratando de competência territorial relativa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VII e VIII, 101, I; CPC, arts. 53 e 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.08.2018; TJDFT, CC 0713121-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 02.10.2023.